Tribunal: TCU
Processo: 023.098/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8085/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.098/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arlete Salarini (XXX.277.907-XX); Eline Siqueira Costa (XXX.068.997-XX); Elizabeth Taboada de Andrade Pinheiro (XXX.581.417-XX); Francisco Alberto dos Santos Junior (XXX.336.407-XX); Francisco de Assis Ferreira Porto (XXX.183.577-XX); Luciano Souza de Paula (XXX.536.237-XX); Roseli Parreira Campanati (XXX.423.127-XX); Soraya Salgado de Castro Fonseca (XXX.007.746-XX); Teresa Cristina Esteves de Carvalho (XXX.025.397-XX); Zelia dos Santos Lopes (XXX.120.617-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.